Tribunal: STJ
Processo: 0001744-87.2023.8.26.0272
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014436 - SP(2025/0301362-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS FRAGOSO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO SÃO CRISTÓVÃO DE ITAPIRA LTDA
AGRAVANTE
: CLAUDIO BERTOLASO DO VALLE
AGRAVANTE
: IVONE MARIA DA CONCEICAO DO VALLE
AGRAVANTE
: MARILIA BERTOLASO DO VALLE
ADVOGADOS
: TIAGO SANTI LAURI - SP179198
JUVENAL SANTI LAURI - SP101701
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem concluiu que não houve inércia do recorrido, então
exequente, pois, intimado para tanto, manifestou-se prontamente e apresentou
a procuração, conforme determinado. A reforma desse entendimento
demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 30ab63c3-b67e-4a7d-92ae-c12896158ac6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014436 - SP(2025/0301362-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS FRAGOSO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO SÃO CRISTÓVÃO DE ITAPIRA LTDA
AGRAVANTE
: CLAUDIO BERTOLASO DO VALLE
AGRAVANTE
: IVONE MARIA DA CONCEICAO DO VALLE
AGRAVANTE
: MARILIA BERTOLASO DO VALLE
ADVOGADOS
: TIAGO SANTI LAURI - SP179198
JUVENAL SANTI LAURI - SP101701
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem concluiu que não houve inércia do recorrido, então
exequente, pois, intimado para tanto, manifestou-se prontamente e apresentou
a procuração, conforme determinado. A reforma desse entendimento
demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO CARLOS FRAGOSO e
OUTROS contra decisão do eminente Ministro Presidente do STJ, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 272-274).
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que não pretende o
reexame do conjunto probatório, mas sim a mera revaloração da prova, não incidindo, portanto, a
(fl. 284).
Súmula 7/STJ
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 294-295).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54613468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:22
Código de Controle do Documento: b98017e0-bfa0-495b-88a6-f39742572487

No caso, os recorrentes aduzem que não se aplica a Súmula 7 do STJ na hipótese.
Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo os
seguintes termos:

"Respeitado o entendimento do MM. Juízo, a r. Sentença deve ser reformada.
Os autos da monitória são físicos, mas consulta ao seu andamento processual
de segunda instância no e-saj mostra que, no campo “partes do processo”
consta, com relação ao “Auto Posto São Cristóvão de Itapira Ltda”, a
- ao passo que todos os demais
anotação “Advogado: Sem Advogado”
requeridos constam como representados pelo Advogado que subscreveu as
contrarrazões em fls. 172/176.
Certamente é ônus da parte exequente dar andamento ao processo,
.
atendendo as determinações judiciais
No caso concreto, no entanto,
verifica-se que o banco não permaneceu inerte, tendo se manifestado
prontamente, apresentando a procuração que existe nos autos de origem,
outorgada pela pessoa física correquerida que é também representante do
Auto Posto.
Não bastasse, verifica-se que houve apresentação de contrarrazões em nome
de todos os executados, representados pelo mesmo patrono.
Nesse contexto, não restou configurada, com relação à determinação de fls.
110, a hipótese prevista no
parágrafo único, do CPC.
art. 321,
Deve, portanto, ser reformada a r. sentença, para afastar o decreto de
extinção, determinado o prosseguimento da execução, com ordem ao
patrono que peticionou em nome de “Auto Posto São Cristóvão de Itapira
"
Ltda” de juntada de procuração, nos termos do
do CPC.
art. 104
(fls. 184-
185) [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem concluiu que o recorrido, então exequente, não se
quedou inerte, manifestando-se nos autos e apresentando a procuração em observância à sua
intimação. De fato, entender de maneira diferente demandaria o revolvimento fático-probatório,
o que é vedado em sede de recurso especial, situação que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ. A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
03/02/2020)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem
como de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é
vedado em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA54613468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:22
Código de Controle do Documento: b98017e0-bfa0-495b-88a6-f39742572487

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54613468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:22
Código de Controle do Documento: b98017e0-bfa0-495b-88a6-f39742572487

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.014.436 / SP
Número Registro: 2025/0301362-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002362420148260272 00017448720238260272 17448720238260272 2362420148260272
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS FRAGOSO
AGRAVANTE : AUTO POSTO SÃO CRISTÓVÃO DE ITAPIRA LTDA
AGRAVANTE : CLAUDIO BERTOLASO DO VALLE
AGRAVANTE : IVONE MARIA DA CONCEICAO DO VALLE
AGRAVANTE : MARILIA BERTOLASO DO VALLE
ADVOGADOS : TIAGO SANTI LAURI - SP179198
JUVENAL SANTI LAURI - SP101701
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS FRAGOSO
AGRAVANTE : AUTO POSTO SÃO CRISTÓVÃO DE ITAPIRA LTDA
AGRAVANTE : CLAUDIO BERTOLASO DO VALLE
AGRAVANTE : IVONE MARIA DA CONCEICAO DO VALLE
Documento eletrônico VDA54846587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: 7549fa8e-3070-490d-a3a3-98b0b990ea8c

AGRAVANTE : MARILIA BERTOLASO DO VALLE
ADVOGADOS : TIAGO SANTI LAURI - SP179198
JUVENAL SANTI LAURI - SP101701
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: 7549fa8e-3070-490d-a3a3-98b0b990ea8c